Tribunal: TJSP
Processo: 2159144-83.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que entendeu intempestiva a impugnação –Autos orginários físicos - Determinação para juntada ao recurso de documentos que comprovariam eventual tempestividade da impugnação – Agravante que se manteve inerte – Decisão mantida.

Recurso desprovido.